Tribunal: TCU
Processo: 020.743/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7841/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.743/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adilia Maria Vieira Bruno (XXX.663.483-XX); Ana Angelica Figueiredo Pinheiro (XXX.681.745-XX); Barbara Costa Silva (XXX.092.965-XX); Bruna de Oliveira Bruno (XXX.080.573-XX); Laurita Andrade da Silva (XXX.468.905-XX); Maria Eduarda Goncalves Barros (XXX.525.143-XX); Maria Ireuda Alves de Andrade (XXX.003.593-XX); Maria do Carmo Goncalves (XXX.690.694-XX); Zenilce Vieira Bruno (XXX.810.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.